Tribunal: TJMT
Processo: 1002327-10.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002327-10.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), KALED ZIAD OMAIS - CPF: 804.815.231-20 (EMBARGANTE), PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 07.253.302/0001-10 (EMBARGADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO), JULIANA VILELA OMAIS - CPF: 770.872.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MEIRI NAKAZORA TAMURA - CPF: 240.292.709-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ABATIMENTO PARCIAL DE DÉBITO. IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto em execução, no qual o executado sustentava nulidade da citação por hora certa e pleiteava o abatimento parcial de valores supostamente comprovados documentalmente em sede de exceção de
pré
-executividade. O embargante alegou omissão, contradição e negativa de prestação jurisdicional quanto à análise da validade da citação, da imputação de pagamentos e da possibilidade de reconhecimento imediato de parcela incontroversa do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a nulidade da citação por hora certa; e (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à possibilidade de abatimento parcial de valores documentalmente comprovados em sede de exceção de
pré
-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de nulidade da citação ao reconhecer que o executado teve ciência inequívoca da demanda após contato telefônico com o Oficial de Justiça na véspera da diligência final, concluindo pela ocultação deliberada para evitar o ato citatório.

A discussão acerca da titularidade do imóvel diligenciado ou da residência da ex-cônjuge mostra-se irrelevante diante da certificação de que o executado tinha conhecimento da demanda e se ocultou para frustrar a citação.

O voto condutor examinou a tese relativa ao abatimento parcial do débito e concluiu que os comprovantes de depósito apresentados são frontalmente contestados pela exequente quanto à origem e imputação dos pagamentos.

A aferição da correspondência entre depósitos, notas fiscais e obrigações executadas exige perícia contábil ou cotejo analítico aprofundado, incompatível com a exceção de
pré
-executividade, por demandar dilação probatória.

A controvérsia não se limita ao valor nominal dos depósitos, mas alcança a causa jurídica dos pagamentos e sua imputação, atraindo a incidência dos
arts
. 352 e seguintes do Código Civil, matéria própria de Embargos à Execução.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do entendimento firmado pelo colegiado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A exceção de
pré
-executividade não comporta discussão que demande dilação probatória acerca da imputação e origem de pagamentos controvertidos.

A controvérsia sobre a causa jurídica dos depósitos afasta o reconhecimento de abatimento parcial com base apenas em comprovantes bancários unilateralmente apresentados.

A ciência inequívoca da demanda e a ocultação do executado legitimam a citação por hora certa.

Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

O prequestionamento considera-se realizado nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 239, 248, §4o, 1.022 e 1.025. CC,
arts
. 352 e seguintes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento Id. 355264885.

O embargante alega
que o acórdão deixou de enfrentar questões essenciais deduzidas no agravo de instrumento, especialmente quanto à distinção entre “quitação total” e “abatimento mínimo documentalmente demonstrado”
.

Argumenta que a defesa não postulou apenas reconhecimento de quitação ampla, mas também sustentou que “ao menos quanto à parcela objetivamente demonstrada, seria possível o abatimento imediato, ainda que remanescesse controvérsia residual acerca de outros valores ou da extensão integral da quitação.”

Afirma ainda que o Tribunal não distinguiu entre “controvérsia integralmente dependente de prova complexa” e “parcela documental autônoma, individualizável e, em tese, cognoscível de plano”, deixando de enfrentar argumento apto a infirmar parcialmente a conclusão adotada.

No tocante aos depósitos bancários,
destaca
que o acórdão desconsiderou globalmente os comprovantes apresentados sem exame individualizado, apenas porque a exequente lhes atribuiu origem diversa.

Aduz que “matéria controvertida não se confunde com matéria juridicamente inapreciável” e que a negativa genérica da credora não autorizaria “a neutralização integral de depósitos documentalmente comprovados.”

S
ustenta que o acórdão mencionou os
arts
. 352 e seguintes do Código Civil, atinentes à imputação do pagamento, mas deixou de esclarecer: “(i) a incidência, no caso concreto, dos
arts
. 352 e seguintes do Código Civil; (
ii
) os critérios jurídicos utilizados para afastar, de plano, a aptidão dos depósitos ao abatimento parcial; (
iii
) se a mera negativa da exequente basta para excluir, por completo, o exame do material documental apresentado pela defesa.”

Ressalta,
ainda, existir contradição no julgado, pois, embora o próprio acórdão reconheça que a exceção de
pré
-executividade admite matérias suscetíveis de comprovação de plano, tratou toda a controvérsia como dependente de dilação probatória ampla, sem analisar o “núcleo documental autônomo e destacável, apto à apreciação imediata.”

Quanto à citação por hora certa,
aponta
que o acórdão deixou de enfrentar o núcleo jurídico da tese defensiva, segundo a qual o endereço diligenciado não corresponderia à residência do executado, mas sim a imóvel vinculado à ex-esposa, havendo divórcio antigo entre as partes.

Argui
também que o acórdão confundiu “ciência informal da demanda” com “citação válida”, sustentando que o conhecimento informal do processo não supre a exigência do art. 239 do CPC.

Assinala,
ademais, omissão quanto à relação entre o art. 248, §4o, do CPC e os pressupostos da citação por hora certa, defendendo que “a disciplina da entrega em portaria ou a funcionário do condomínio não convalida eventual vício atinente aos pressupostos próprios da citação por hora certa, por se tratar de regimes jurídicos distintos.”

Enfatiza a
negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o acórdão não enfrentou de forma analítica questões essenciais relativas ao abatimento parcial do débito, à imputação de pagamento, à validade da citação por hora certa e à distinção entre ciência informal e citação válida.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento Id. 355264885.

O embargante aponta omissão da Câmara julgadora a respeito da validade da citação e da possibilidade de abatimento de valores incontroversos em sede de exceção de
pré
-executividade.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou a tese de nulidade citatória ao consignar que:
"o próprio executado, Kaled Ziad
Omais
, entrou em contato telefônico com o Oficial de Justiça na véspera da diligência final, sendo informado da data e horário em que o ato seria consumado. Tal fato (...) demonstra ciência inequívoca da existência da demanda e do ato citatório"
(Id. 355264885). Assim, a discussão sobre a titularidade do imóvel ou se ali residia sua ex-cônjuge torna-se irrelevante diante da certificação de que o devedor teve ciência e se ocultou para evitar o ato.

Sobre a alegação de omissão quanto ao abatimento parcial, o voto condutor foi preciso ao destacar que:
"a liquidez e certeza dos comprovantes de depósito (...) são frontalmente contestadas pela Agravada (...) seria necessário realizar uma perícia contábil ou, no mínimo, um cotejo analítico entre todas as notas fiscais (...) para verificar a qual dívida cada pagamento deve ser imputado"
(Id. 355264885).

A conclusão do colegiado foi de que a matéria é complexa e exige dilação probatória, o que afasta a natureza de "prova pré-constituída" independentemente de o abatimento ser parcial ou total. A controvérsia reside na causa do pagamento e não apenas no valor nominal dos depósitos, atraindo a incidência dos
arts
. 352 e seguintes do Código Civil, cuja análise é própria dos Embargos à Execução.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro. Os argumentos do embargante denotam apenas descontentamento com a solução jurídica adotada.

No que tange ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior entenda que houve erro, omissão ou contradição.

Pelo exposto,
rejeito os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026